Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-92.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002266-92.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALESSANDRA LINA DE SOUZA - CPF: 009.619.051-58 (APELADO), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - CPF: 023.915.911-01 (ADVOGADO), ROBERTINHO GOMES MACHADO - CPF: 327.572.981-00 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-

MORDIDA DE CACHORRO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - LESÃO CORPORAL - DANO MATERIAL E
MORAL
CONFIGURADOS

-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O dono ou detentor do animal responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, salvo se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou força maior, nos termos do art. 936 do Código Civil.

2.
Não tendo o requerido se desonerado de provar a culpa exclusiva da vítima ou força maior,
deve ser mantida
a sua responsabilização
material (comprovada) e moral
pelas lesões provocadas pelo
animal (cachorro)
de sua propriedade.

3. Se a indenização decorrente de dano moral foi arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes, não há razão para redução do valor indenizatório.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTINHO GOMES MACHADO

contra a sentença proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos
Morais
e Lucros Cessantes

ajuizada

por

ALESSANDRA LINA DE SOUZA
, que

julgou
parcialmente procedentes os pedidos da
ação
para:

a)
Condenar o requerido em danos materiais de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), devendo incidir de juros de 1% a partir do evento danoso (16/04/2015) – Súmula 54 STJ – e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (data do pagamento das despesas – 17/04/2015 – Id. 1693766), cujo valor deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético;

b) Condenar o requerido em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (16/04/2015) – Súmula 54 do STJ – e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

c)
Condenar o requer
ido
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC;

d) Deferir pleito do requerido de concessão da gratuidade da justiça.

E
m suas razões recursais
,
o
recorrente
alega preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito,
aduz a ausência de nexo causal entre
o suposto ataque do animal e os danos alegados, bem como que não restou comprovad
a
a ocorrência d
os
danos materia
l
e moral.

Relata que

não existe possibilidade de comprovar os fatos narrados na inicial sem a efetiva prova pericial e
tal prova
não foi produzida por culpa e descaso da autora.

Narra que o próprio juízo de origem consignou que a matéria em apreço exigia análise especializada, mas, contraditoriamente, a própria parte autora/recorrida atrasou injustificadamente a produção de tal prova, de modo que a desídia e negligência da parte recorrida não deveriam importar em prejuízo para o recorrente que em nada contribuiu para a não realização do ato probatório
.

Assevera que a pretensão de indenização por danos materiais exige a demonstração clara e objetiva do prejuízo sofrido, bem como do nexo causal entre o evento e o dano alegado, conforme art. 186 do CC.

Defende
que não foi observada
a devida proporcionalidade entre o
quantum
arbitrado e os elementos constantes nos autos.

Ao fina
l, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Subsidiariamente
,
requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença
em razão do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento.

C
ontrarrazõe
s apresentada no Id. 271665914 p
elo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ALESSANDRA LINA DE SOUZA

ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes

em face de
ROBERTINHO GOMES MACHADO
, aduzindo, em síntese, que
no dia 16/04/2015, p
or volta
das 8h30min, enquanto caminhava em companhia de seu cachorro pela Rua Ana Maria Esperança, esquina coma Rua Vereador Lucas Pacheco, foi atacada por um cão da raça boxer de propriedade do requerido, sendo que o cachorro saiu de dentro do quintal da casa do requerido em virtude do portão se encontrar aberto, vindo a atacar/morder sua mão e pescoço, tendo fraturado a 1a falange do 4o dedo da mão direita e lhe causado lesão no pescoço.

Relatou que foi socorrida por um conhecido da família que passava pelo local, o qual lhe encaminhou ao Pronto Atendimento, tendo sido realizado uma cirurgia junto ao Hospital Regional para reparar a fratura do 4o dedo da mão direita.

Destacou que permaneceu incapacitada para o trabalho por dois meses, entre o período de 16/04/2015 até 17/06/2015, relatando que se submeteu a procedimentos de fisioterapia entre 23/11/2015
e
03/02/2016, para recuperar o movimento do dedo.

Aduz
iu,
ainda
,
que suportou gastos com medicamentos no valor de R$ 230,00
,

visto
que o requerido não lhe prestou nenhuma assistência.

Por tais razões
, postulou pela condenação d
o requerido

em
danos materiais no importe de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), bem como em danos morais n
o valor de
R$ 33.560,00 (trinta e três mil e quinhentos e sessenta reais).

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, nos termos do relato.

Pois
bem.

De início
,
registro a inexistência de cerceamento de defesa
quanto ao fato de
necessidade de prova pericial, pois apesar de a requerente ter dado azo a não realização, infere-se que da decisão do magistrado a quo que declarou a

preclusão da prova pericial e o encerramento da instrução processual (Id. 271665900), não houve insurgência do requerido por meio do recurso cabível.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa.

Sabe-se que a responsabilidade civil pelo ani
mal em relação a terceiros está prevista no artigo 936 do Código Civil, cuja redação assim dispõe:

Art. 936 - O dono, ou o detentor animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.

Trata-se,
pois, de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que independe da culpa do proprietário ou do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior.

No caso,
não obstante o a
pelante insista na tese de que não deve ser responsabilizad
o
porque
a apelada se machucou em uma queda e não por mordida do seu cachorro, as provas dos autos
são favoráveis
à
versão da autora.

Isso porque
o raio x da mão (Id. 271664380), o laudo
pericial da Politec
(Id. 271664385),
demonstram a fratura do dedo da m
ã
o
,
causado por instrumento com ação contundente
.

Sendo assim, diante da prova colacionada
,
deve ser confirmada a responsabilidade do réu, em face da lesão corporal causada pelo animal na aut
ora.

O sofrimento e a consequência advinda, lesão
necessitando de cirurgia no 4o dedo da mão direita por fratura exposta,
justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais
.

Os danos materiais devem ser aqueles fixados pela sentença, conforme comprovado pela autora as despesas no
Id. 271664386.

O dano moral constitui violação de direito incluído na personalidade do ofendido, como a vida, a integridade física (direito ao corpo vivo ou morto), psíquica (liberdade, pensamento, criação intelectual, privacidade e segredo) e moral (honra, imagem e identidade). A lesão atinge aspectos íntimos da personalidade, como a intimidade e a consideração pessoal, aspectos de valoração
da pessoa em seu meio, como a reputação ou consideração social.

No que se refere à quantificação dos danos morais, deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

O
quantum
reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa d
o
requerid
o
/apelante que, por negligência e falta de
cuidado
, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, entendo suficiente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado na sentença.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025